Tribunal: STF
Processo: Rcl 39150
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo n° 0015826-19.2013.8.26.0032), que teria deixado de observar o que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 561.836-RG.
    O reclamante expõe, inicialmente, o seguinte contexto processual:
    Cuida-se, na origem, de ação judicial na qual servidora pública estadual, que exerce o cargo de Agente de Serviços Escolares, pleiteia a conversão dos seus vencimentos pelos índices previstos no artigo 22 da Lei Federal nº 8.880/1994 (Unidade Real de Valor – URV), aduzindo a existência de prejuízos remuneratórios até a atualidade.
    Dada a manifesta prescrição, o juízo de primeira instância entendeu por bem julgar antecipadamente o feito, extinguindo o processo com resolução do mérito.
    A parte contrária interpôs apelação, oportunidade em que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou, em decisão não unânime, a decisão de 1º Grau, afastando desta forma a prescrição do fundo de direito e a compensação dos valores em razão de reajustes remuneratórios posteriores.
    Não obstante, o acórdão desconsiderou para todos os fins, as legislações estaduais que promoveram a reestruturação remuneratória da carreira de todos os servidores paulistas, em especial a Lei complementar Estadual 888/2000 que cuida do cargo de Agentes de Serviços Escolares.
    Tal situação contrasta com o conceito de reestruturação compartilhado por essa Corte Excelsa no RE 561.836/RN.
    Foram interpostos Embargos Infringentes, pleiteando-se a reforma da decisão anterior com base no voto vencido, pois foi aquele que mais se aproximou do julgado no RE 561.836/RN. Contudo, a turma julgadora do E. Tribunal de Justiça de São Paulo conheceu apenas parte do recurso, e nesta lhe negou provimento.
    Seguiu-se Recurso Extraordinário do ente público, em sede da qual foi reiterada a existência de precedente de repercussão geral aplicável ao caso.
    Entretanto, mesmo após o julgamento do RE 561.836/RN, a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo surpreendeu o reclamante, pois negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, sob o fundamento de que o Acórdão recorrido estaria em harmonia com o decido por esse Supremo Tribunal Federal.
    Contra tal decisão, o reclamante apresentou Agravo Interno com fundamento no art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil.
    Contudo, a Câmara Especial da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao Agravo Interno sob o fundamento de que teria ocorrido preclusão em relação a alegação de prescrição por reestruturação de carreira, bem como que os acórdãos proferidos anteriormente estão em perfeita sintonia com o decido no RE 561.836/RN.
    Sustenta, em síntese, que: (a) “a decisão monocrática de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário do Reclamante desconsiderou a tese firmada nos autos do RE 561.836/RN, uma vez que assegurou o recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos vencimentos pelos índices da URV (Lei Federal nº 8.880/1994) sem qualquer limitação temporal” (doc. 1, fl. 4); (b) ao analisar o RE interposto, a Presidência do TJSP “utilizou-se de despacho genérico, simplesmente salientando a adequação do Acórdão recorrido ao precedente de repercussão geral”, contudo, uma simples leitura do julgado permite que se verifique “a ocorrência de erro na aplicação do precedente de repercussão geral, já que os acórdãos resultantes da Apelação, Embargos Infringentes, e o objeto de Recurso Extraordinário, trataram da questão da lei de reestruturação da carreira dos servidores, para rechaçá-la. E o acórdão impugnado, oriundo do julgamento do agravo interno, manteve essa decisão” (doc. 1, fls. 4-5); (c) essa “inadequação ao Tema nº 5 restou reconhecida pelo órgão julgador local, pois após a interposição do recurso de Agravo Interno, houve modificação do fundamento para negativa do Recurso Extraordinário” (doc. 1, fl. 5); (d) a fundamentação adotada na decisão reclamada, de que o pleito de adequação do acórdão recorrido aos termos do paradigma de repercussão geral teria precluído, “é mero artifício utilizado pela Presidência do Tribunal de Justiça para deixar de adequar o acórdão recorrido aos termos do quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE 561.836/RN” (doc. 1, fls. 5-6); (e) após “proceder à conversão dos salários em URV, editou diversas leis que alteraram os padrões remuneratórios de todas as carreiras dos servidores. Inclusive, a carreira da parte contrária, Agente de Serviços Escolares, fora reestruturada pela Lei Complementar Estadual nº 888/2000. Tais fatos ensejaram o término da incorporação de URV nos salários” (doc. 1, fl. 12); (f) “a ação encontra-se irremediavelmente prescrita, pois havendo reestruturação da carreira da parte contrária, pela Lei Complementar Estadual nº 888/2000, nota-se que de há muito ocorreu a prescrição quinquenal, posto que a demanda somente foi ajuizada em 2013”, de modo que, “ainda que se considerasse válida a incorporação, o que se admite para efeito de argumentação, ainda assim seria de rigor o reconhecimento da improcedência da demanda, ante a ocorrência da prescrição quinquenal” (doc. 1, fl. 16).
    Requer, ao final, a concessão da tutela antecipada para suspensão dos processos na origem até o julgamento desta Reclamação. No mérito, pede “o provimento da presente reclamação, com finalidade de cassação da decisão reclamada, a fim de que se determine a adequação da decisão ao entendimento firmado nos autos do RE561.836/RN” (doc. 1, fl. 18). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 
    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 
    RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014).
    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 
    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I a IV omissis. 
    § 5 º É inadmissível a reclamação: 
    I omissis 
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 
    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 
    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 
    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo , a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 
    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 
    Na presente hipótese, o Tribunal de Justiça paulista rejeitou os embargos infringentes opostos pela fazenda estadual, em acórdão assim ementado (doc. 23, fl. 3):
    SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONVERSÃO EM URV. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES DETERMINADOS POR LEI SUPERVENIENTE À LEI 8.880/94 – Inadmissibilidade. A jurisprudência do Colendo STJ se consolidou no sentido de que é impossível a compensação de diferenças salariais advindas da errônea conversão em URV com reajustes concedidos por legislação estadual superveniente por ostentarem natureza jurídica distintas – Divergência que não abrange a limitação temporal resultante da reestruturação da carreira. Embargos infringentes conhecidos em parte e, na parte conhecida, rejeitados.
    Na sequência, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal bandeirante negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, sob os seguintes fundamentos (doc. 27, fl. 35):
    Considerando estar o v. Acórdão em harmonia com o julgamento do RE nº 561.836/RN (Tema nº 5/STF) e, em obséquio da decisão exarada no ARE nº 968.574 (Tema nº 913), que decidiu pela inexistência de repercussão geral em caso análogo a este, nega-se seguimento ao recurso extraordinário, no que tange aos Temas nº 5, com base no que dispõe o inc. I e II do art. 1.030 e quanto ao Tema nº 913/STF, nos termos da alínea “a”do inciso I do art. 1.030, ambos do Código de Processo Civil.
    Essa decisão foi ratificada pela Câmara Especial de Presidentes do TJSP, nos termos da seguinte ementa:
    AGRAVOS INTERNOS – Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial.
    - A matéria referente ao direito à compensação da diferença de 11,98%, resultante da conversão em URV dos valores expressos em cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base subsequente, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE 561.836/RN – TEMA 5/STF.
    - A aplicação compulsória da Lei nº 8.880/94 a Estados e Municípios, inclusive aos respectivos regimes vencimentais, com afastamento da chamada prescrição de fundo de direito, reconhecida a feito de trato sucessivo da relação material, é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp 1.101.726/SP – TEMA 15/STJ.
    Manutenção de ambas as decisões.
    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que o acórdão recorrido alinha-se à tese fixada pelo SUPREMO TRBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 561.836, Rel. Min. LUIZ FUX (Tema nº 5 da Repercussão Geral). Transcreve-se, por oportuno, a tese firmada no paradigma indicado:
    I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;
    II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.
    Ora, cotejando o decisum reclamado com o leading case apontado, não se constata, respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 
    No mesmo sentido, cumpre destacar as seguintes decisões monocráticas proferidas, em casos análogos, por eminentes Ministros desta SUPREMA CORTE: Rcl 30.608, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 3/2/2020; Rcl 33.666, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/6/2019; Rcl 32.195, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 22/10/2018; Rcl 28.878, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 5/12/2017; Rcl 28.612, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 31/10/2017; Rcl 28.410, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 2/10/2017. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
     Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente